Tribunal: TJDFT
Processo: 0750300-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750300-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DE FOLCO AGRAVADO: VANESSA FASSHEBER LOBAO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VANESSA FASSHEBER LOBAO contra decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal para suspender o prazo para apresentação das contas até o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto por VITOR DE FOLCO (ID 78856496). Em suas razões (ID 79402336), sustenta a ocorrência de vício de omissão. Argumenta que: 1) houve reconhecimento expresso da natureza dúplice da ação pelo juízo; 2) a ação que examina a existência de débito ou crédito em favor de qualquer uma das partes analisa se as despesas de conservação e benfeitorias integrarão o cálculo; 3) não houve extrapolação do termo final; 4) o ajuizamento da demanda serviu como marco de interrupção do prazo decenal; e 5) o oficial de justiça certificou que o embargado buscou se ocultar da citação. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que as omissões sejam sanadas e, com efeitos infringentes, seja revogado o efeito suspensivo da decisão monocrática para que a ação de prestação de contas prossiga regularmente. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Todavia, pretende a recorrente a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. Por outro lado, a revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno. Nos termos do art. 1.024, §3o, CPC, admite-se o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno caso o relator entenda ser este o recurso cabível. Assim, recebo os embargos de declaração como agravo interno. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se VANESSA FASSHEBER LOBAO para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, caso tenha interesse, conforme disposto no art. 1.024, §3o, CPC. Após, intime-se VITOR DE FOLCO, para contrarrazões ao agravo interno. À Secretaria, para acompanhamento dos prazos processuais, sem prejuízo do acompanhamento de eventual apresentação das contrarrazões por parte de VANESSA FASSHEBER LOBAO em face do agravo de instrumento interposto por VITOR DE FOLCO. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator